Tribunal: STF
Processo: Rcl 41461
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.121.633/GO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM ÂMBITO NACIONAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal e 988 e seguintes do Código de Processo Civil, ajuizada por Tora Recinto Alfandegados S/A, em face de ato proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos Processos nº 0012484-82.2013.5.03.0131 e 0011284-30.2019.5.03.0131.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, a reclamante argui não observada a determinação do Relator do ARE nº 1.121.633-RG (Tema 1.046 da Repercussão Geral), Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Relata que foi condenada a pagar horas extras a Elias Pereira de Souza. Argumenta que, todavia, o empregado, durante a vigência do contrato de trabalho, não estava sujeito ao controle de jornada.
    Assevera que se encontra em curso execução provisória, na qual já há, inclusive, cálculo homologado, no montante de R$ 1.614.243,86 (um milhão, seiscentos e quatorze mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos).
    Narra que requereu o sobrestamento do curso do processo de execução nº 0011284-30.2019.5.03.0131, nos termos da decisão exarada nos autos do ARE 1.121.633-RG. Entretanto, a 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho não se manifestou expressamente sobre o pedido.
    Requer a suspensão liminar do Processo nº 0012484-82.2013.5.03.0131 e da Execução Provisória nº 0011284-30.2019.5.03.0131 para evitar dano irreparável. No mérito, postula a procedência da presente Reclamação para garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.121.633-RG, com repercussão geral reconhecida.
    3. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
     É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1046 da repercussão geral).
    4. Nesse paradigma, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, verbis:
    “DESPACHO: 
    O processo de origem trata de reclamação trabalhista que resultou no deferimento do pagamento de horas extras decorrentes de horas in itinere. A questão central foca-se na validade de cláusula de acordo coletivo que, ao tempo que prevê a faculdade de a empresa fornecer o transporte aos empregados, suprime o pagamento do respectivo tempo de percurso.
    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) reformou a sentença de primeiro grau e afirmou, não obstante a previsão no acordo coletivo, que a empresa se encontra em local de difícil acesso e que o horário do transporte público era incompatível com a jornada de trabalho, o que confere ao empregado o direito ao pagamento dos minutos como horas in itinere.
    Inconformada, a recorrente (Mineração Serra Grande S.A.) interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado. Ao agravo de instrumento interposto em seguida também foi negado seguimento.
    Após, foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado e cujo acórdão foi objeto então de embargos à subseção especializada (SBDI1), que foram, por sua vez, indeferidos.
    A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.
    Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046).
    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema.
    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver “relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia” (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.
    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.
    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).
    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema” (DJe de 1º.8.2019).
    5. A propósito, o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil assim dispõe:
    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
    […]
    § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. 
    6. A parte reclamante aponta como autoridade reclamada o Tribunal Superior do Trabalho, perante o qual requereu, em 28.10.2019, a suspensão do processo, sem que tenha a sido apreciado seu pedido. Do exame do sítio do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que ainda não houve decisão exarada desde a data do protocolo do mencionado pedido de suspensão. A ausência de decisão reclamada, no caso do Processo nº 0012484-82.2013.5.03.0131, conduz à falta de objeto da reclamação. Não há interesse de agir, porque não é possível se constatar que o Tribunal Superior do Trabalho contrariou o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
    7. Quanto ao pedido da parte na Execução Provisória nº 0011284-30.2019.5.03.0131, os autos não foram ainda distribuídos no Tribunal Superior do Trabalho. No ponto, à luz do § 2º do art. 332 o CPC (“§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”), verifico que a postulação que se refere a pedido de suspensão do processo perante o Tribunal Regional da 3ª Região. Tampouco a reclamante junta aos autos decisão pela denegação de pedido de sobrestamento, a determinar o mesmo deslinde do feito quanto à inviabilidade por ausência de objeto.
    8. De qualquer sorte, ainda considerando o dispositivo processual mencionado, da análise dos autos e da própria narrativa da ora reclamante, constato que a questão tratada na origem traz à baila o debate acerca do direito ao serviço extraordinário, o qual tem previsão no art. 7º, XVI, da Constituição Federal.
    9. Nada obstante, o paradigma de controle expressamente afasta da abrangência da repercussão geral reconhecida no Tema nº 1.046 a validade de norma coletiva em que negociados direitos constitucionalmente assegurados.
    10. Nesse contexto, ausente a estrita aderência entre a controvérsia objeto do processo originário e o tema submetido à repercussão geral.
    11. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011), o que não se configura na espécie.
    12. Por esse motivo, tenho que a decisão reclamada em nada desrespeitou a decisão proferida no ARE nº 1.121.633, Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, ao não suspender o trâmite do processo de origem. Sobre a inadequação do parâmetro em apreço, cito os seguintes julgados:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 38940 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 02.4.2020).
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 38597 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 02.4.2020).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Constitucional e do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Tema 1.046. Inocorrência. 4. Ausência de discussão acerca da validade de norma coletiva de trabalho. 5. Inexsitência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 38331 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 20.3.2020).
    13. Destaco inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco instrumento de uniformização.
    14. Observo, por fim, que o reclamante não cuidou de juntar aos autos o pagamento das custas processuais, de maneira que o conhecimento de eventual agravo interno ficará condicionado à comprovação do recolhimento.
    15. A jurisprudência desta Suprema Corte tem se orientado no sentido de deixar de determinar a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC, em razão do seu indeferimento, e condicionar o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual (no caso dos autos, o pagamento das custas). Nesse sentido: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019.
    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora